Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSCURSO. TEMPORAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de reiteração de pesquisa em sistema eletrônico com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.
4. Assim, deve ser admitido o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.